Tribunal: CARF
Processo: 10820.901454/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS. CUSTOS. TRANSPORTE. MATÉRIA PRIMA. COMPROVAÇÃO. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão de valores glosados, aproveitados sobre os custos de transporte de matéria-prima, depende da comprovação, mediante documento fiscal (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga e/ ou Nota Fiscal) e contábil (Razão), de que tais custos foram efetivamente suportados pelo adquirente e, efetivamente, glosados pela Fiscalização.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre o custo de aquisição, depende da comprovação de os que bens foram utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Não demonstrada a essencialidade e relevância do serviço em seu processo produtivo, a glosa do crédito apurado pelo contribuinte deverá ser mantida.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE PROVAS.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, desde que tais exigências sejam comprovadas pelo contribuinte.
CRÉDITO PRESUMIDO. CÁLCULO. MÉTODO. RATEIO. GLOSA
A falta de sistema de contabilidade de custo integrada e coordenada com a escrituração contábil para apuração dos custos de produção implica adoção do rateio proporcional da receita bruta em relação à receita decorrente da venda de álcool (etanol) para o cálculo do crédito presumido deste produto; assim, a glosa decorrente da adoção deste método deve ser mantida.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pela Contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.901454/2013-22
ACÓRDÃO
3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REVATI S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS. CUSTOS. TRANSPORTE. MATÉRIA PRIMA. COMPROVAÇÃO.
GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão de valores glosados, aproveitados sobre os custos de transporte
de matéria-prima, depende da comprovação, mediante documento fiscal
(Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga e/ ou Nota Fiscal) e
contábil (Razão), de que tais custos foram efetivamente suportados pelo
adquirente e, efetivamente, glosados pela Fiscalização.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre o custo de aquisição,
depende da comprovação de os que bens foram utilizados na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Não demonstrada a
essencialidade e relevância do serviço em seu processo produtivo, a glosa
do crédito apurado pelo contribuinte deverá ser mantida.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE PROVAS.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o
prazo de cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições
não cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em
outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses
seguintes, desde que tais exigências sejam comprovadas pelo contribuinte.
CRÉDITO PRESUMIDO. CÁLCULO. MÉTODO. RATEIO. GLOSA
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
2
A falta de sistema de contabilidade de custo integrada e coordenada com a
escrituração contábil para apuração dos custos de produção implica
adoção do rateio proporcional da receita bruta em relação à receita
decorrente da venda de álcool (etanol) para o cálculo do crédito presumido
deste produto; assim, a glosa decorrente da adoção deste método deve ser
mantida.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da
legitimidade do crédito alegado pela Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente a conselheira Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Parecer SEORT e
Despacho Decisório de fls. 1712/1716 por meio dos quais foi indeferido pedido de
ressarcimento (PER). Referido Parecer reporta-se ao PER no
32394.21997.060913.1.1.08-3705, com crédito de contribuição para o Pis/Pasep,
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
3
originário de aquisições feitas no 1o trimestre de 2009, no montante de R$
11.472,07, com fundamento no artigo 5o da Lei no 10.637/2002, e informa que:
Por meio do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal n° 08.1.02.00- 2014-
00408-5, a Seção de Fiscalização-Safis, da Delegacia da Receita Federal em
Araçatuba, realizou auditoria do crédito requerido, tendo os Auditores Fiscais
responsáveis produzido o Termo de Verificação de Infração Fiscal que instrui o
auto de infração de glosa de créditos de Pis.
Como resultado do procedimento fiscal realizado, a autoridade da DRF esclarece:
Em conformidade com quadro resumo, constante no item 58 do Termo de
Verificação elaborado pela Seção de Fiscalização-Safis, não houve valor passível
de ressarcimento de créditos de Contribuição Pis/Pasep Exportação, referente ao
1o trimestre de 2009. ... Informo que deixamos de fornecer cópia do Auto de
Infração Pis/Pasep, do Termo de Verificação de Infração Fiscal à Legislação
Tributária Federal, das planilhas citadas no mencionado termo e dos demais
documentos que embasaram o procedimento de glosa de créditos relativos ao
processo no 15868.720046/2015-19; pois cópia integral dos mesmos já foi
fornecida ao contribuinte, conforme Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal, cuja cópia segue anexa a esta
decisão administrativa. Seguem anexos ainda a este Parecer e respectivo
Despacho Decisório, cópia integral das Dacons reconstituídas pela equipe de
fiscalização, que também são parte integrantes da presente decisão
administrativa.
Referidos Autos de Infração e Termo de Verificação, com descrição das glosas de
créditos, sem exigência de crédito tributário, constam de fls. 1432/1442 e
1444/1487, sendo que no Termo de Verificação inicia a Fiscalização reportando-se
a decisão judicial interlocutória ligada a Cautelar Inominada no 0026593-
56.2014.4.03.0000/SP (item 1) e reportando-se aos grupos empresariais que a
Interessada integrou ao longo dos períodos analisados e a suas atividades (itens 2
a 9), destacando no item 9 que: ... conforme Ata de assembleia geral
extraordinária realizada em 25/05/2012, com protocolo em 02/07/2012, que a Cia
tem sua sede na Fazenda Águas Claras, Brejo Alegre/SP, e não possui em seu
objeto a atividade agrícola, e que possui também as atividades de produção e
comercialização de energia elétrica. No item 10, relaciona pedidos de
Ressarcimento apresentados pela Interessada, referentes a PIS e COFINS do 1o
trimestre de 2009 até o 2o trimestre de 2013, informando que aqueles destacados
em “negrito e sublinhado” não foram contemplados na petição à Justiça Federal,
mas também foram objeto de auditoria. Esclarece no item 11 que o procedimento
objeto do processo 15868.720046/2015-19 refere-se a períodos de 2009 para os
quais a Interessada apresentou pedidos que identifica em tabela do item 12:
Nos itens 14 a 56 do Termo de Verificação são descritos, de forma detalhada, os
procedimentos realizados pela Fiscalização e as correspondentes análises,
destacando-se que: No item 29 é descrita concordância da Interessada com a
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
4
constatação de que dados constantes da planilha “2” elaborada pela fiscalização e
que compuseram a base de créditos do ano de 2009 foram utilizados em
desacordo com a legislação. No item 34 é descrita a concordância da Interessada
com os cálculo de rateio apurados pelo Fisco. Nos itens seguintes são abordadas
questões relativas a consumo de óleo diesel, crédito presumido, aquisições de
períodos anteriores, sendo descrito, no item 39: a partir dos arquivos magnéticos,
documentos e justificativas apresentadas pela empresa em resposta as
constatações desta fiscalização, refizemos a apuração dos créditos e dos débitos
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins com base nos arquivos digitais dos
registros fiscais que foram apresentados pelo próprio sujeito passivo, o que gerou
alterações nas bases de cálculo tanto do mercado interno (MIT) quanto do
mercado externo (ME), e que esta nova apuração efetuada pelo fisco se encontra
na “Planilha 08 – Resumo”. No item 40 são identificadas as Planilhas
confeccionadas (a partir das planilhas elaboradas pelo sujeito passivo): a) Planilha
04 – RETIFICADA – Denominada memória de cálculos dos débitos – cálculos da
fiscalização para o ano de 2009, contendo 04 tabelas (“A”; “B”; “C” e “D”). Na
tabela “A” temos a reclassificação do faturamento da empresa, começando com
venda no mercado interno (item 1), depois venda para o mercado externo (item
2) até outras vendas não operacionais (item 6); Na tabela “B” temos o cálculo do
rateio por mês (ME e MIT), observando que na coluna “discriminação das receitas
/ mês” há informações sobre a memória de cálculo utilizada pela fiscalização e os
critérios de rateio utilizados pelo contribuinte, sendo que utilizamos os critérios
definidos na legislação (faturamento);
Na tabela “C” temos a classificação e recálculo dos percentuais para rateio para
fins de crédito presumido – aquisição de cana-de-açúcar – apenas com destinação
a alimentação humana ou animal; Na tabela “D” temos o comparativo e recálculo
do valor da base de cálculo do crédito presumido apurado pela fiscalização com
base na tabela “C” e temos também o valor informado pelo contribuinte no
Dacon. Vide informações importantes acerca de deferimentos de crédito
presumido apontadas no fim da tabela “D”, pois em caso do valor apurado pela
fiscalização ser maior do que o valor peticionado pelo contribuinte na Dacon, o
valor utilizado será o da Dacon (pelo motivo da decadência do seu direito) e em
caso do valor apurado pela fiscalização ser inferior ao valor informado no Dacon
pelo contribuinte, o valor apurado pela fiscalização será o valor correto a ser
utilizado para fins de crédito presumido a ser aproveitado pelo contribuinte. b)
Planilha 05 – CRED. PRESUMIDO – Evidencia as divergências apuradas nos pedidos
de créditos relacionados a compra de cana-de-açúcar e o valor de seu crédito
presumido, com base nas planilhas apresentadas pelo contribuinte em 2015,
durante a auditoria, sua correção pela fiscalização e dos dacons apresentados em
2013 referentes ao ano de 2009. Contém diversas tabelas: TABELA “A” – dados
extraídos por mês do ano de 2009 das planilhas apresentadas pelo sujeito passivo;
TABELA “B” – correção dos dados pela fiscalização. Registre-se que em cada linha
há referência de qual planilha está sendo extraído o dado (a origem do dado está
sempre colocada na referida tabela); TABELA “C” – divergência entre as tabelas
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
5
anteriores para melhor visualização; TABELA “D” – são dados extraídos do Dacon
do sujeito passivo que se tratam de créditos presumidos (itens 3 e 4) – apenas
recompusemos a base de cálculo (itens 1 e 2) e fizemos a comparação com as
tabelas “A” e “B”; TABELA “E” – divergências de informações por mês – planilhas –
tabela “A” – versus Dacon – tabela “D”; TABELA “F” – Nessa tabela há a
comparação entre os valores apurados pelo contribuinte em planilhas
apresentadas e os valores apurados pela fiscalização sempre comparando com os
Dacons apresentados. Vide observação 05, no fim da tabela “F”; TABELA “G” – é o
resumo, ou seja, a validação por parte da fiscalização dos créditos presumidos
solicitados. Se o valor apurado pela fiscalização for maior que o valor pedido pelo
contribuinte no Dacon, valida-se o pedido do contribuinte (porque o Dacon é a
base para o pedido), se o valor calculado pela fiscalização for menor, essa será a
base do pedido. Vide também no fim desta tabela a observação de número 06; c)
Planilha 06 – LINHA 12 DEVOLUÇÃO – Confeccionada para demonstrar os itens
que não foram aceitos pela fiscalização. Na primeira coluna temos os motivos dos
indeferimentos/correções. No fim da Tabela “A” da planilha “7” há uma
explicação dos motivos das glosas por parte da fiscalização. O motivo “24”
determina que devolução de venda de bem do ativo imobilizado não gera direito
ao crédito. Se a venda não gera débito, a devolução, por seu turno, também não
gera direito ao crédito.
d) Planilha 07 – É nessa planilha que demonstramos os itens glosados, um a um,
com a indicação do motivo da glosa. Essa planilha foi confeccionada a partir da
planilha apresentada pelo contribuinte denominada "Item 6 - Base de Créditos -
2009n retificada - TDPF-F no 08 1 02 00-2014 00408-5", cujo arquivo retificado
pelo contribuinte foi entregue em 09/03/2015. Na TABELA “A” temos todos os
dados do contribuinte (todos os que ele entendeu que geraria crédito), que
alimentaram os totais das linhas “01”, “2”, “3”, “4”, “6” e “7” do Dacon, com
acréscimo, por parte da fiscalização, de cinco colunas à esquerda, sendo que a
principal delas, a coluna “E” foi denominada de “motivo de
indeferimento/correções. Nesta coluna, para orientação do contribuinte, para os
itens que concluímos não haver previsão legal para crédito, registramos o motivo
da glosa (número) e, ao final, o que chamamos de TABELA “B” discriminamos, um
a um, o porquê desses motivos; na TABELA “C” temos um resumo mensal dos
valores mantidos por esta fiscalização, relativos a todas as linhas, referenciadas no
início da tabela, do Dacon; Na TABELA “C.1” temos o resumo apenas da linha “1”
do Dacon; Na TABELA “C.2” o resumo da linha “2”; Na TABELA “C.2.1” temos o
resumo dos valores mantidos da TABELA “A” apenas em relação a linha “2” com
acréscimo de óleo diesel (concluímos ser passível de crédito apenas o utilizado na
produção, ou seja, o que foi consumido no campo não foi aceito pela fiscalização,
pois ela já tem uma agropecuária responsável pela plantação e colheita de cana-
de-açúcar que entrega a Usina); Na TABELA “C.3” temos o resumo dos totais
mantidos da TABELA “A” apenas com relação a linha “3”; Na TABELA “C.4” temos
o resumo dos totais mantidos da TABELA “A” apenas com relação a linha “4”; Não
existe a tabela c.5 pois não há informações na linha 5; Na TABELA “C.6” temos o
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
6
resumo dos totais mantidos da TABELA “A” apenhas com relação a linha “6”; Na
TABELA “C.7” temos o resumo total mantidos da TABELA “A” apenas com relação
a linha “7”. A partir da TABELA “D” demonstramos os totais resumidos, por mês,
dos valores indeferidos da base de cálculo, discriminados na TABELA “A” (sempre
com o motivo da glosa); Nas TABELAS “D.1” a “D.7” temos as informações
relativas as linhas 1 a 07 da Dacon, entretanto, com relação aos indeferimentos
promovidos por esta fiscalização. NOTA 1 – Ressaltamos que confeccionamos esta
planilha com diversas tabelas a partir de dados do próprio contribuinte com
acréscimos de colunas que evidenciaram os itens que poderiam ser considerados
para efeitos de cálculo de créditos. As tabelas criadas dentro desta planilha com
valores resumidos têm o objetivo do preenchimento do resumo dos créditos. Uma
espécie de Dacon, linha a linha, preenchida pela Fiscalização para
aproveitamento, inclusive, de créditos anteriores ao período de 2009; NOTA 2 –
OLEO DIESEL - Antes de entrarmos nas próximas tabelas, uma informação
importante: O sujeito passivo solicitou créditos de TODAS as aquisições de óleo
diesel (do ano), entendendo que a sua compra, de forma geral, daria direito a
crédito, porque no seu modo de entender isso era um tipo de insumo. De posse
de uma planilha, fornecida pelo próprio contribuinte, verificamos que ele
demonstra, de forma clara e precisa, quando a utilização desse é um insumo e
quando não é, e o setor em que tal produto foi consumido (o que também denota
se trata ou não de insumo). Entendemos que somente a utilização no centro de
custo INDUSTRIAL e gasto na sede da pessoa jurídica é que dá direito ao crédito (e
mesmo quando ele classifica como produção industrial, o óleo diesel não é gasto
na indústria e sim em outras pessoas jurídicas ou propriedades). A utilização do
óleo diesel nas fazendas, mantidas pela Revati Agropecuária Ltda. ou outras
pessoas jurídicas do grupo Renuka (que fornece ou não cana-de-açúcar) não dá
direito ao crédito (R$ 3.933.224,15). Ainda com relação ao ÓLEO DIESEL, o sujeito
passivo “revende” o que, segundo ele mesmo em respostas apresentadas, se
tornou excedente (R$ 9.179.638,00). Na verdade mais da metade do que
peticiona de crédito (R$ 18.088.921,50) se refere a revenda de combustíveis
adquiridos, que não geram direito ao crédito e a venda também não gera débito,
porque se trata de operação sujeita a tributação no início da cadeia. Desta forma,
excluímos tanto os créditos como os débitos. Da mesma forma, os valores do óleo
diesel que se encontram em estoque não geram crédito, pois nesta fase não é
possível o contribuinte fiscalizado identificar se eles terão destinação como
insumo no processo produtivo. Á título de orientação o contribuinte deveria
evitar toda e qualquer forma de aquisição de óleo diesel que não fosse utilizado
no processo produtivo, que de fato é de quantidade ínfima, perto do que se
peticiona. Desta forma na “Planilha 09 – Óleo Diesel”, seus totais por mês foram
transferidos para esta “Planilha 07...”, e constam de suas linhas 18227 a 18239, da
coluna “C = Seq. Fisco”. NOTA 3 – AQUISIÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES - Com
relação a insumos que foram recepcionados no ano de 2008 e foram pleiteados
pelo contribuinte ao longo de 2009 glosamos esses itens porque referem-se a
períodos distintos do pedido. O contribuinte, em resposta recepcionada nesta
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
7
fiscalização em 08/04/2015 afirmou que efetuou tais pedidos com base parágrafo
quarto do artigo terceiro da lei número 10.833/2003 que diz: ”O crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Discordamos dessa interpretação, pois a lei refere-se, nesse ponto, ao saldo
(encontro de débitos e créditos de um determinado mês), ou seja, saldo de um
período que se transforma em saldo para aproveitamento em período posterior.
Não é o caso dessas notas. O contribuinte deveria tê-las lançado dentro de seus
próprios períodos e eventuais saldos poderiam ser compensados com períodos
posteriores. O que ele poderia fazer então? Bastaria retificar os meses anteriores,
se não estivessem alcançados pela decadência, e alocar as notas dos créditos nos
meses corretos. Caso tais sobras de créditos se relacionassem ao mercado
externo, caberia a ele, no prazo de 5 anos de sua origem, peticionar em Per o seu
ressarcimento / compensação, sob pena de decair seu DIREITO, e caso ele tivesse
efetivado pagamento de PIS ou de Cofins, mas que com a alocação de tais créditos
no período correto acarretasse a demonstração de que os débitos seriam
suplantados pelo créditos, o que geraria um pagamento indevido, caberia a ele
peticionar a restituição (DIREITO) também no prazo de 5 anos, sob pena de
prescrever seu direito ao indébito. O que ele fez foi um lançamento
extemporâneo de um crédito e, para isso não há previsão legal, mesmo porque
isso geraria como consequência a alteração dos prazos prescricionais e
decadenciais os conceitos de créditos e débitos, e suas próprias apurações
prescritas em lei. NOTA 4 – MOTIVOS DOS INDEFERIMENTOS: Abaixo consta a
tabela utilizada na “Planilha 07...” com a descrição dos motivos de
indeferimentos:
Em quase todas as linhas há mais de um motivo de indeferimento, que se
acumulam. Para o caso de indeferimentos que incidiu nos motivos 01, 02 e/ou 22,
por exemplo se enquadram neles casos de notas fiscais emitidas em abril de 2008
em que o contribuinte as alocou como crédito em outubro de 2009. Outro
exemplo são as notas fiscais de abril a outubro de 2008 alocadas nos meses de
fevereiro a novembro de 2009, ou notas fiscais emitidas em dezembro de 2008
alocadas em junho e novembro de 2009. São todas extemporâneas, e não geram
créditos no ano de 2009. O sistema da não-cumulatividade determina que os
débitos sejam abatidos dos créditos mês a mês, e que apenas os saldos de
créditos que superam os débitos de um mês podem ser descontados no mês ou
meses seguintes (apenas após o confronto dos débitos e créditos do próprio mês
a que se originam). A norma assim prescreve, caso contrário o instituto da
decadência e da prescrição perdem sentido de existir, e a insegurança jurídica
prevalecerá, se o sujeito passivo puder transferi-los de períodos pretéritos para
períodos futuros, sem o confronto com os débitos nos períodos em que se
originaram, bem como não cabe ao Fisco auditar períodos anteriores aos pedidos
do contribuinte para verificar se já haviam ou não sido descontados
anteriormente. Lembrando que o motivo 23 de fato é um acréscimo
(deferimento) da parte que a fiscalização entende que gera crédito em relação ao
óleo diesel, já que o motivo 21 foi seu indeferimento total, e que sem sua
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
8
substituição incluímos o resumo por mês das linhas da “Planilha 09 – óleo diesel”.
Já o motivo 20, trata-se de um indeferimento relativo ao mercado externo, e
realocamos todo seu valor para o mercado interno. Alguns CFOPs, por sí sós não
geram créditos (ex. remessas, imobilizado etc), em outros casos a informação
constante do campo “NOME_ITEM” e/ou “DESC_CC” e/ou “CONTA_DEBITO”
determinaram o indeferimento, como são os casos de “LOCAÇÃO DE VEICULO 1.0
FLEX
COM
AR
SEM
MOTORISTA”,
“ADMINISTRATIVO
PROMISSÃO”,
“1.3.2.01.50.010 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO”, respectivamente. Também
há casos de tipos de despesas / aquisições que não se coadunam com o conceito
de insumo. e) A planilha “8” é a planilha de resumo, elaborada por esta
fiscalização, para demonstrar os valores que podem e devem ser aproveitados
como créditos pelo contribuinte. Na TABELA “A” temos a Base de Cálculo para
apuração dos débitos; Na TABELA “B” Temos a base de Cálculo dos Créditos
(linhas 01 a 12 do Dacon) – Mercado interno (MIT) e mercado externo (ME); Na
TABELA “C” temos a base de cálculo e valor do crédito presumido para o PIS e
Cofins; Na TABELA “D” temos a apuração de débitos versus crédito somente com
relação ao PIS – MIT e ME, apurados pela fiscalização; Na TABELA “E” a mesma
tabela anterior com relação à Cofins; Na TABELA “F” temos uma comparação
entre PERDCOMPS E APURAÇÃO DO FISCO, com o percentual de indeferimento
dos créditos por trimestre de apuração; Na TABELA “G” temos uma comparação
entre os créditos apurados no mercado interno (Dacon) feito pelo contribuinte e o
apurado pela fiscalização com a demonstração monetária e percentual indeferida
pela fiscalização.
NOTA 1 – Esta planilha (8) foi confeccionada para demonstrarmos o resumo dos
valores aceitos por esta fiscalização e as comparações com os perdcomps (ME,
pedido de ressarcimento) e o Dacon (MIT, valores aproveitáveis por parte do
contribuinte) deferidos e indeferidos pela fiscalização e que servirão de base para
demonstrarmos os valores reais passíveis de ressarcimentos e os valores passíveis
de aproveitamento no mercado interno e eventuais saldos desse último para
períodos posteriores. NOTA 2 – O contribuinte possui créditos nos meses de
janeiro a março de 2009, entretanto, conforme explicamos nas observações na
própria planilha, logo abaixo das tabelas, no mês de abril de 2009 há débito
apurado, portanto, procedemos ao aproveitamento de ofício de eventuais
créditos existentes em março de 2009. NOTA 3 - Como se observa também há
informações precisas dos saldos dos créditos (ME / MIT) existentes e seu uso
durante o período. De fato, a apuração dos créditos das contribuições tem vínculo
direto com os débitos e com os saldos anteriores de créditos, a apuração é única,
após abatidos os débitos apura-se o saldo credor porventura existente. f) Na
PLANILHA “09” – óleo diesel, discriminamos os valores relativos a óleo diesel
efetivamente consumidos no processo industrial passíveis de direito ao crédito
pleiteado (nem toda a compra de óleo diesel dá direito ao crédito, é preciso ser
consumido no processo industrial). Na TABELA “A” temos o Diesel consumido na
sede da indústria e no centro de custo “produção industrial” (ano de 2009) cujos
dados foram fornecidos pelo próprio contribuinte e servirá de base de cálculo
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
9
para apuração de créditos do PIS e da Cofins. Vide observações a partir da linha
“2498” dessa planilha; Na TABELA “B” temos os totais, por mês, do consumo de
óleo validado pela fiscalização e que “alimentarão” a planilha “7”; Na TABELA “C”
temos o total de Diesel consumido e vendido. Esta tabela possui algumas
subdivisões, na 01 – temos o total de diesel consumido e na 02 o total vendido;
Na 04 temos o total de diesel relacionado nas planilhas do contribuinte em seus
pedidos de créditos e na “05” temos a diferença entre o pedido de crédito e a
destinação do diesel informado pelo sujeito passivo (Na resposta a indagação da
fiscalização, sobre essa diferença, o sujeito passivo informa tratar-se de produtos
que encontravam-se em estoque e que foram consumidos e/ou comercializados
posteriormente); Na sequência, a Fiscalização analisa respostas da Contribuinte a
Termo de Intimação (itens 41 a 51) e reporta-se a Soluções de Consulta (item 52) .
No item 53 reforça que o contribuinte não possui atividade agrícola, portanto não
exerce atividade agropecuária, não produz cana-de-açúcar, e quaisquer insumos
desta produção não geram crédito ao mesmo. Nos itens 54 a 56 tece outros
esclarecimentos acerca das planilhas elaboradas. A título de Conclusão discorre:
Cientificada do Despacho Decisório, a Interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade de fls. 1723/1752, acompanhada de documentos, em que inicia
registrando a tempestividade de sua defesa e, ao expor os fatos, reporta-se à
fundamentação do indeferimento e das glosas no Termo de Verificação Fiscal
relativo ao processo 15868.720046/2015-19, o qual expõe ter sido objeto de
Impugnação ... onde constam todos os fatos e fundamentos que justificam e
esclarecem o direito da Manifestante aos créditos pleiteados. Passa então a
apresentar razões de inconformismo, como a seguir sintetizado: Argumenta, em
síntese, que faz jus aos créditos das contribuições apurados sobre todos os custos
e despesas incorridas no processo de fabricação dos produtos vendidos por ele,
inclusive, sobre despesas não operacionais, apresentando suas razões nos tópicos
seguintes: i) Do entendimento com relação ao conceito de insumo aplicável na
sistemática não cumulativa do PIS e da Cofins Item que discorreu extensamente
sobre o conceito de insumos, defendendo o aproveitamento de créditos das
contribuições sobre todos os custos e despesas incorridos por ele (interessado),
para a obtenção de seus produtos, sem quaisquer restrições ao conceito de
insumos, afastando-se o conceito da legislação do IPI e adotando-se os custos e
despesas permitidas para a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Expressamente, defendeu o desconto (aproveitamento) de créditos de PIS e
COFINS sobre os custos/despesas apurados sobre:
"a) Peças para manutenção de Julietas (utilizadas no transporte da matéria prima
para abastecer a indústria; b) Despesas com a manutenção de caminhões que
transportam insumos para abastecer a indústria; c) Despesas com a manutenção
industrial; d) EPI's - Equipamentos de Proteção Individual; e) Análise de Produto
(Controle de Qualidade); f) Óleo Diesel e lubrificantes de Caminhões que
transportam a matéria prima para a indústria". ii) Do direito ao crédito de
PIS/Pasep e da Cofins oriundo das aquisições de bens aplicados na fase industrial
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
10
ii.a) Itens que não entram em contato com o produto Defendeu o aproveitamento
de créditos sobre aquisições de materiais e peças empregadas na manutenção da
frota de veículos automotores e agrícolas, óleos, lubrificantes e combustíveis sob
a alegação de que são insumos no sentido amplo, requerendo a reversão dos
valores glosados. ii.b) Itens de manutenção de máquinas e veículos não utilizados
diretamente no processo produtivo Discordou das glosas sobre despesas com
aquisições de válvulas, suportes, mangueiras, graxas, óleo de motor, fluído de
freio, óleo hidráulico, diferencial, parafusos, cilindros de oxigênio, adaptadores,
reparos, retentores, filtros, juntas, anéis, cabeçotes, extintores, filtros de óleo,
amortecedores, etc., sob o fundamento de que, embora não utilizados
diretamente no seu processo produtivo, estão ligados a sua atividade econômica,
devendo ser revertida a glosa realizada pela Fiscalização. ii.c) Itens de laboratórios
Alegou que a produção de álcool (etanol), açúcar exige laboratório para análise da
qualidade dos produtos, visando adequá-los às exigências do mercador
consumidor, sob pena de inviabilizar suas produções. Assim, a glosa dos créditos
sobre o custo de operação do laboratório, incluindo os produtos químicos, cloreto
de alumínio e de sódio, hidróxido de amônia e de sódio, sulfato de cobre, óleos de
imersão para microscópio, etc., deve ser revertida. ii.d) Material de manutenção
não utilizados diretamente no processo produtivo Ao contrário do entendimento
da Fiscalização, não só os custos/despesas com bens que entram em contato
direto com o produto fabricado ou os que estão fisicamente ligados a
equipamento que entra em contato direto com o produto dão direito a créditos,
mas todos os custos/despesas necessários para sua produção, tais como chapa de
inox e de aço carbono, vigas e cantoneiras, correias, taliscas, eletrodos e peças
para moenda, motores elétricos, abraçadeiras, redutores, correias, chapa de aço
inox e carbono, por constituírem insumos, nos termos do art. 3o, inciso III, das Leis
no 10.627, de 2002, e no 10.833, de 2003. ii.e) Glosa de "Gás" - acetileno, argônio,
oxigênio e GLP Os gases de acetileno, argônio, oxigênio e GLP são necessários ao
processo produtivo, devido as suas versatilidades de usos, desde a utilização em
manutenção de equipamentos até a montagem novas máquinas. Assim, os
custos/despesas incorridas com tais gases geram créditos passíveis de
aproveitamento (desconto) das contribuições calculadas sobre o faturamento
mensal. ii.f) Glosa de “material de manutenção” - ferramentas As glosas dos
créditos não procedem, tendo em vista a essencialidade das peças utilizadas na
manutenção, instalação e reposição das máquinas e equipamentos para que haja
o efetivo funcionamento, enquadrando-se no conceito subsidiário de insumo.
Embora estes materiais não tenham contato direto com os produtos finais
fabricados, são indispensáveis a sua fabricação. Os reparos e manutenções das
máquinas e equipamentos são realizados pelo próprio interessado em suas
oficinas mecânicas existentes nas unidades de produção, sendo passíveis de
aproveitamento de crédito as aquisições de ferramentas utilizadas na
manutenção de máquinas e equipamento e dos veículos da frota. iii) Do direito ao
crédito de PIS/Pasep e da Cofins oriundo dos fretes das aquisições de insumos.
Alegou que tais despesas/custos integram o custo do produto fabricado, nos
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
11
termos do art. 289, § 1o, do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto
de Renda) e, portanto, geram créditos conforme previsto nas Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, art. 3o, devendo as glosas sobre tais custos ser
revertidas. Ainda, segundo seu entendimento, a Fiscalização glosou créditos
sobre: "- Frete de venda de Açúcar (serviços utilizados como insumos); - Frete de
Carga Fracionada (aquisição de bens para serem usados no processo produtivo,
incluindo Peças para Indústria, tais como, para a Caldeira, Mesas Alimentadoras,
Moenda, etc.)". iv) Do direito aos créditos extemporâneos Defendeu o
aproveitamento de créditos extemporâneos sob o argumento de que as Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, não vedam tal aproveitamento, conforme
consta do § 4o do art. 3o, desde que não atingidos pela prescrição quinquenal. v)
Do direito aos créditos decorrentes das obras de geração de energia Contestou a
glosa dos créditos aproveitados (descontados) sobre os custos/despesas
incorridas com serviços de gestão, montagem, construção e ampliação de linha de
transmissão de 138 KV sob o argumento de que se trata de investimento
imprescindível ao fornecimento de energia elétrica para sua atividade produtiva,
garantido-lhe o fornecimento ininterrupto para sua planta industrial. vi) Do direito
ao crédito presumido. Contestou o critério de cálculo utilizado pela Fiscalização
para o rateio do crédito presumido sobre as aquisições da cana-de-açúcar, com
base no faturamento (venda), sob o argumento de que não tem respaldo legal,
defendendo o rateio utilizado por ele (interessado), com base na destinação
(utilização) daquela matéria-prima, sob o fundamento de que a legislação
determina este rateio. Atualização monetária – incidência da taxa Selic Alegou ter
garantido junto à Justiça Federal a correção dos créditos pela taxa Selic a partir do
trigésimo sexto dia a contar do protocolo do pedido de ressarcimento, conforme
Cautelar Inominada no 0026593-56.2014.4.03.000/SP, mas entende ser necessária
a correção de seus créditos a partir da data do protocolo e não apenas após 360
dias deste, pois não representa acréscimo patrimonial, mas apenas a manutenção
do valor monetário no transcorrer do tempo. Cita artigo 39, § 4o, da Lei 9.250/95
c/c artigo 66, § 3o da Lei no 8.282/91 e artigo 108 do Código Tributário Nacional.
Pedidos Ao final, formulou pedido de reforma do despacho decisório para
reconhecimento do direito creditório integral pleiteado no PER em questão e para
homologação integral das compensações, incidência de juros compensatório de
1% e de correção monetária por meio da aplicação da taxa SELIC, sobre o crédito
concedido e, ainda a baixa dos autos a DRF de origem com o fim de que sejam
refeitos os cálculos com o RECONHECIMENTO dos créditos pleiteados e, por
conseguinte, que haja, inicialmente, a compensação dos débitos com créditos
oriundos do mercado interno, para, ao final, ressarcir os créditos decorrente do
mercado externo e não tributados. Requereu também: a) A suspensão da
exigibilidade ds valores não compensados, nos termos do art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional; b) a reunião deste com os demais Processos
Administrativos decorrentes do processo de análise dos pedidos de ressarcimento
e compensação da manifestante no ano de 2009 em virtude da singularidade da
fiscalização e similitude dos feitos; c) a oportunidade para a produção das provas
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
12
apontadas
e
justificadas
na
presente
manifestação,
inclusive
complementarmente, sob pena de nulidade.
Em decisão unânime, a 31a TURMA DA DRJ08 julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, mantendo o direito creditório reconhecido em parte, em função
do anterior julgamento no processo de auto de Infração 15868.720046/2015-19, para NÃO
RECONHECER o direito creditório em litígio, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2009 a 31/03/2009 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. PIS. GLOSA DE CRÉDITOS. CONEXÃO PROCESSUAL. Baseando-se
o Despacho Decisório em auto de infração de glosa de créditos controlado em
processo específico, cuja impugnação já foi objeto de decisão em Primeira
Instância Administrativa, a matéria questionada não comporta nova análise em
mesma esfera de julgamento, adotando-se iguais razões de decidir daquela
decisão, mormente se demonstrado que tal decisão, relativamente às glosas
mantidas, em nada é alterada pela superveniente inovação no conceito de insumo
pelo posicionamento do STJ, refletido em Parecer Normativo da Administração
Tributária. Cabível, apenas, a análise de matérias questionadas em Manifestação
de Inconformidade e não contidas na apreciação da Impugnação. ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2009 a
31/03/2009
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
COM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM RESSARCIMENTO. A
busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário acarreta a renúncia à discussão
administrativa sobre a mesma matéria, impedindo a apreciação das razões de
defesa acerca de igual questão por parte do colegiado a quem caberia o
julgamento. Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia
de Julgamento, e expõe, em breve síntese, o seguinte: a) o distanciamento do conceito de insumo
encampado pela jurisprudência predominante; b) o direito ao crédito em relação aos dispêndios
do processo produtivo; c) o pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
13
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Cabe iniciar com as leis de regência das contribuições.
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...);
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...).
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...).
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...).
Como já amplamente conhecido, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
22.02.208, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser
considerados insumos, nos termos do inciso II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
14
custos e despesas que direta e/ou indiretamente são essenciais ou relevantes para a produção dos
bens destinados à venda e/ou da prestação dos serviços vendidos.
Consoante à decisão do STJ:
“(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Nesses exatos termos que serão analisadas as matérias a seguir.
Custos com transporte de matéria-prima, manutenção de veículos, máquinas e
equipamentos utilizados direta e indiretamente no processo produtivo e custos com gases
utilizados no processo produtivo
A recorrente assevera que, os custos e despesas enquadram-se na acepção ampla
do termo insumos, da legislação do PIS e da COFINS, pela sua direta relação com o faturamento,
devendo-se, então, admitir que todos os custos de produção e despesas operacionais incorridos
pelo contribuinte com a fabricação de produtos destinados à venda, inclusive as despesas com
materiais e peças empregadas na manutenção da frota de veículos automotores e agrícolas, óleos,
lubrificantes e combustíveis.
Observa-se a manutenção da glosa pelo crédito tomado pela aquisição de gases
diversos, consumidos no processo produtivo. O argumento registrado no acórdão recorrido se
resume nos fragmentos abaixo:
CUSTOS/DESPESAS. GASES. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. A
reversão da glosa de créditos sobre os custos/despesas com acetileno, argônio,
oxigênio e GLP dependem da comprovação de que foram utilizados no processo
de produção dos produtos fabricados e, efetivamente, glosados pela
Fiscalização. [...] No item II.e intitulado “Glosa de "Gás" - acetileno, argônio,
oxigênio e GLP” foi consignado no Voto do Acórdão que com relação às despesas
incorridas com aquisições desses gases, o interessado informou de forma
genérica que são utilizados "desde a manutenção de equipamentos
indispensáveis ao processo produtivo, ou seja, sem o que não se chegaria ao
produto final, até a montagem de novos equipamentos também de importância
vital para a empresa", e justificou a manutenção da glosa expondo que, conforme
já destacado, despesas com manutenção e/ ou com montagem de máquinas e
equipamentos não constituem insumos para a produção de açúcar, álcool (etanol)
e levedura, nos termos do art. 3o, inciso III, das Leis no 10.627, de 2002, e no
10.833, de 2003. Assim, mantém-se a glosa efetuada pela Fiscalização.
Além disso, a Fiscalização demonstrou que:
Quanto aos custos com transporte da matéria-prima (cana-de-açúcar), assim
como ocorreu no processo de Auto de Infração, no presente processo a
Interessada também não demonstrou nem provou glosas sobre tais custos. - no
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
15
item “ii) Do direito ao crédito de PIS/Pasep e da Cofins oriundo das aquisições de
bens aplicados na fase industrial”, o Acórdão, após descrever o procedimento
fiscal referente a custos com transporte de matéria-prima reconhecidos pela
Fiscalização, reportou-se: - - à glosa de créditos sobre custos/despesas com óleo
diesel utilizado na atividade agrícola e destinado à revenda, a qual não é alterada
pelo novo conceito de insumo quer porque não refutada a constatação de
inexistência de atividade agrícola no período, quer porque, a teor do item 168 do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018, excluem-se do conceito itens
relacionados à atividade de revenda de bens. - à glosa de custos/despesas com
transporte de pessoal técnico especializado expondo não constituírem insumos e,
portanto, não gerarem créditos das contribuições, passiveis de aproveitamento
(desconto), entendimento que se mantém a teor do item 168, alínea “i”, do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018, segundo o qual não são
considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como ...,
transporte,...etc. - - ao fato de que o interessado não demonstrou nem provou
que a Fiscalização glosou créditos sobre fretes suportados por ele na aquisição
de insumos. Nenhum documento fiscal (Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Carga e/ ou Nota Fiscal) e contábil (Razão) foi apresentado por
ele, demonstrando os custos e as respectivas glosas – demonstração e prova
que também não constam da Manifestação de Inconformidade ora em análise.
Cabe mencionar, no entanto, que a produção de prova caberia a recorrente, que
tem o pleno domínio de seu processo produtivo. O que não ocorreu a contento. Isso porque há
várias descrições completamente genérica/vagas, incapazes de assegurar ao bem ou serviço a
condição de insumo. Diante das considerações, não há alteração quanto a estas glosas efetuadas
pela autoridade fiscal.
Isso porque, para a definição da regularidade dos creditamentos é preciso aferir a
efetiva utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços da pessoa
jurídica. Assim, ao contrário do que alega a recorrente, a mera listagem apontada pela mesma não
se mostra suficiente para demonstrar e muito menos comprovar os encargos que lhe dariam
direito a crédito. Fato é que, a recorrente não cuidou de fazer uma descrição detalhada e
especifica destes bens, por meio da qual fosse possível, eventualmente, aferir sua efetiva
aplicação no processo produtivo da empresa.
Isso porque, a impugnação formalizada deve ser instruída com os documentos em
que fundamenta suas alegações, conforme disposto nos arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. Art. 16. A
impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
16
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (...) § 4o A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, caberia a recorrente trazer em suas razões recursais argumentos
específicos para cada item glosado, demonstrando sua utilidade no processo produtivo,
apontando corretamente os documentos que comprovam seu direito e que seriam capaz de
refutar o motivo principal que fez a DRJ manter a glosa, qual seja, ausência de provas.
Assim, os custos com transporte de matéria-prima, manutenção de veículos,
máquinas e equipamentos utilizados direta e indiretamente no processo produtivo, bem como
custos com gases utilizados no processo produtivo que não tenham sido comprovadamente
empregados na finalidade legalmente definida não podem gerar créditos do regime não cumulativo. Nesse
sentido, resta, portanto, justificada a referida glosa.
Custos com equipamentos de proteção inividual e custos com combustíveis e
manutenção de frota automotiva
A recorrente assevera que, o acórdão deve ser reformado, para assegurar o direito
ao crédito sobre dispêndios com materiais de proteção individual e segurança. No entanto, para
reverter a glosa questionada, caberia a mesma identificar e demonstrar que os dispêndios
atendiam tais exigências legais, mas nada foi apresentado nesse sentido.
Cabe mencionar, no entanto, que a produção de prova caberia a recorrente, que
tem o pleno domínio de seu processo produtivo. O que não ocorreu a contento. Isso porque há
várias descrições completamente genérica/vagas, incapazes de assegurar ao bem ou serviço a
condição de insumo. Diante das considerações, não há alteração quanto a estas glosas efetuadas
pela autoridade fiscal.
Isso porque, para a definição da regularidade dos creditamentos é preciso aferir a
efetiva utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços da pessoa
jurídica. Assim, ao contrário do que alega a recorrente, a mera listagem apontada pela mesma não
se mostra suficiente para demonstrar e muito menos comprovar os encargos que lhe dariam
direito a crédito. Fato é que, a recorrente não cuidou de fazer uma descrição detalhada e
especifica destes bens, por meio da qual fosse possível, eventualmente, aferir sua efetiva
aplicação no processo produtivo da empresa.
Isso porque, a impugnação formalizada deve ser instruída com os documentos em
que fundamenta suas alegações, conforme disposto nos arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. Art. 16. A
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
17
impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (...) § 4o A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, caberia a recorrente trazer em suas razões recursais argumentos
específicos para cada item glosado, demonstrando sua utilidade no processo produtivo,
apontando corretamente os documentos que comprovam seu direito e que seriam capaz de
refutar o motivo principal que fez a DRJ manter a glosa, qual seja, ausência de provas.
Assim, os custos com custos com equipamentos de proteção individual, bem como
custos com combustíveis e manutenção de frota automotiva que não tenham sido comprovadamente
empregados na finalidade legalmente definida não podem gerar créditos do regime não cumulativo. Nesse
sentido, resta, portanto, justificada a referida glosa.
Créditos Extemporâneos
A DRJ concluiu pela improcedência da impugnação porque o aproveitamento de
créditos extemporâneos está condicionado a apresentação dos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacons) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos
e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTFs) retificadoras.
Aduz a recorrente que, uma vez instaurado o procedimento de fiscalização, como
ocorrera no caso concreto, tornou-se defeso à recorrente a retificação de quaisquer obrigações
acessórias.
No entanto, consoante análise das Leis 10.637/02 e 10.833/03, verifica-se que as
mesmas não restringem a utilização de crédito extemporâneo das contribuições não cumulativas,
tampouco impõe, para tanto, restrições – retificação de obrigações acessórias (DCTF/DACON/atual
EFD Contribuições), eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos
em períodos subsequentes.
Ocorre que, no presente caso, a recorrente deveria ter comprovado a legitimidade
acerca dos referidos créditos, ou seja, caberia a ela a comprovação mediante documentação
contábil e fiscal de que o crédito foi devidamente apurado e se mostra, para tanto, líquido e certo,
bem como não foi utilizado em duplicidade, ainda que registrado fora de época.
Ou seja, até seria possível o aproveitamento extemporâneo de créditos tributários,
desde que respeitado o prazo de cinco anos e que exista comprovação de que os créditos não
foram apropriados noutros períodos. Mas, não foi o que aconteceu nos autos. Fato é que, a
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
18
recorrente não comprovou o alegado em relação aos referido créditos extemporâneos. Assim,
considera-se justificada a referida glosa.
Do direito aos créditos decorrentes das obras de geração de energia
A recorrente contestou a glosa dos créditos aproveitados (descontados) sobre os
custos/despesas incorridas com serviços de gestão, montagem, construção e ampliação de linha
de transmissão de 138 KV sob o argumento de que se trata de investimento imprescindível ao
fornecimento de energia elétrica para sua atividade produtiva, garantido-lhe o fornecimento
ininterrupto para sua planta industrial.
No entanto, para a DRJ, os custos incorridos na construção de obras destinadas à
geração de energia elétrica não geram créditos e sim os custos/despesas com sua
amortização/depreciação.
Assim, consoante análise do disposto no art. 3o, inciso VII, c/c o § 1o, inciso III, das
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, o que gera créditos das contribuições passíveis de
aproveitamento (desconto) é o custo/despesa de depreciação/amortização de infra-estrutura, tais
como edificações, construções, inclusive, de linhas de transmissão de energia elétrica, e não o
custo da sua construção/implantação, conforme defendido pela recorrente.
Nesse sentido, mantém-se a glosa efetuada pela Fiscalização sobre os custos de
construção e ampliação da linha de transmissão de energia.
Do direito ao crédito presumido
A recorrente assevera que, a administração deixou de acatar o critério de rateio
utilizado para os cálculos do crédito presumido aplicado na aquisição da cana-de-açúcar sob a
alegação de que este não teria respaldo na legislação, uma vez que o rateio deve se dar em função
do faturamento (venda) e não da produção, a não ser que a empresa utilizasse o critério de
aproveitamento do custo direto.
Nesse sentido, a recorrente contestou o critério de cálculo utilizado pela
Fiscalização para o rateio do crédito presumido sobre as aquisições da cana-de-açúcar, com base
no faturamento (venda), sob o argumento de que não tem respaldo legal, defendendo o rateio
utilizado por ele (interessado), com base na destinação (utilização) daquela matéria-prima, sob o
fundamento de que a legislação determina este rateio.
Para a DRJ, a falta de sistema de contabilidade de custo integrada e coordenada
com a escrituração contábil para apuração dos custos de produção implica adoção do rateio
proporcional da receita bruta em relação à receita decorrente da venda de álcool (etanol) para o
cálculo do crédito presumido deste produto.
Ocorre que, a contestação, quanto à redução (glosa) do crédito presumido, se
restringe ao método de rateio utilizado pela Fiscalização para se apurar o crédito vinculado ao
álcool (etanol) e ao açúcar. Isso porque na impugnação, a recorrente reconheceu, expressamente,
que a "Fiscalização externou acertadamente o seu entendimento de que o direito ao crédito
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
19
presumido somente se aplica no caso de insumos adquiridos para produtos cujo objetivo é a
alimentação humana ou animal, como é o caso do açúcar".
Na vinculação do crédito presumido da cana-de-açúcar, para cada um dos produtos
fabricados, álcool (etanol) e açúcar, a Fiscalização fez o rateio proporcional com base na receita
operacional bruta (faturamento mensal). Já o interessado defende o rateio com base na
destinação (consumo) da matériaprima (cana-de-açúcar).
De acordo com o disposto nos incisos I e II do § 8o do art. 3o, das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, os créditos aproveitados (descontados) sobre os custos, despesas e
encargos vinculados às receitas sujeitas às contribuições não cumulativas devem ser apurados
pelo método de apropriação direta, por meio de contabilidade de custos integrada e coordenada
com a escrituração ou pelo rateio proporcional, aplicando-se àqueles dispêndios comuns a relação
percentual entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total,
auferida em cada mês.
No presente caso, a recorrente fez o rateio proporcional entre os custos/despesas
vinculadas à produção de açúcar e ao álcool (etanol), com base na destinação (consumo) da
matéria-prima (cana-de-açúcar), alegando que a legislação assim determina.
Assim, levando-se em conta que a recorrente não demonstrou que possui sistema
de contabilidade de custo integrada e coordenada com a escrituração contábil, o rateio
proporcional deve ser realizado, levando-se em conta a receita bruta e a receita decorrente da
venda de álcool (etanol), conforme previsto no inciso II do § 8o do art. 3o, das Leis no 10.637. de
2002, e no 10.833, de 2003, citado e transcrito anteriormente. Nesse sentido, correto o método
utilizado pela Fiscalização.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência
A recorrente pugna, subsidiariamente, seja convertido o presente julgamento em
diligência, a fim de determinar a realização de diligência para a análise do presente caso concreto
em prol da observância do princípio da verdade material, com base no artigo 18 do Decreto n°
70.235/72.
No entanto, esclareça-se que, em havendo alegação de redução do valor do tributo
devido para fins de liberar saldo de pagamento para restituição/compensação, faz-se necessário,
ainda, apresentação dos seguintes elementos: i) esclarecimentos quanto às operações que
proporcionaram a redução da base de cálculo do tributo do período em comento, amparados por
demonstrativos das duas bases de cálculo (tanto da que serviu para a apuração inicial, em DCTF,
quanto para a base reduzida); ii) documentos contábeis em que as pertinentes operações se
encontram registradas; iii) documentos fiscais aptos a comprovar esses registros; e iv) demais
esclarecimentos e documentos pertinentes, tudo devidamente conciliado.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.901454/2013-22
20
Nesse sentido, sabe-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado
em Pedido de Restituição / Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa
comprovação feita, não apenas com meras alegações ou retificação de declarações, mas
primordialmente com documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque
o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015.
Também, com base no art. 170 do CTN, para fazer jus à compensação pleiteada, a Contribuinte
deve comprovar a liquidez e certeza do crédito à RFB, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Assim, ao socorrer-se do princípio da verdade material e, com isso, tentar imputar à
autoridade julgadora a determinação de diligências para fins de, ofício, promover a produção de
prova da legitimidade do crédito pleiteado, cujo ônus pertence à própria Recorrente. Ou seja, não
cabe à autoridade julgadora diligenciar para fins de, de ofício, promover a produção de prova da
legitimidade do crédito alegado pela Contribuinte, não se prestando o princípio da verdade
material de esteio para inversão do ônus probatório que lhe incumbe.
Nesse sentido, indefiro o pedido de conversão do feito em diligência.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1920
DF CARF MF
Original